Tribunal: TJBA
Processo: 0503734-63.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503734-63.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORI SUSHI RESTAURANTES LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVAS FRUSTRADAS POR QUASE OITO ANOS. EMPRESA EM SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 256 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A citação por edital é medida excepcional, admitida nas hipóteses do art. 256 do CPC, quando o réu for desconhecido ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

2. O esgotamento das diligências para localização do réu não significa a execução infinita de medidas pelo autor, bastando a demonstração de esforços razoáveis para efetivação da citação pessoal, o que restou comprovado nos autos através de várias tentativas em diferentes endereços por período superior a oito anos.

3. A constatação de que a empresa ré se encontrava inapta junto à Receita Federal, sem endereço de funcionamento, aliada às diversas tentativas frustradas de citação, autoriza a citação por edital nos termos do art. 256, II, do CPC.

4. A consulta aos sistemas eletrônicos de pesquisa de endereços foi devidamente realizada pelo Juízo, conforme comprovam as movimentações processuais, atendendo ao disposto no §3º do art. 256 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0503734-63.2016.8.05.0150
, em que são
Apelante, NORI SUSHI RESTAURANTES LTDA – ME, e Apelado, COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA